Tribunal: TJES
Processo: 5006671-43.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006671-43.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOSE SOARES RODRIGUES
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5006671-43.2024.8.08.0024

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

RECORRIDO: JOSÉ SOARES RODRIGUES

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

O recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido. Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Conforme consta na sentença combatida: “
Trata-se de Ação de Declaração de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por JOSÉ SOARES RODRIGUES em face da EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, postulando, em sede de tutela antecipada, a suspensão da cobrança indevida e da negativação do seu nome e CPF. No mérito, postulou a confirmação da tutela antecipada, a nulidade do débito consubstanciado no Termo de Ocorrência de Irregularidade – TOI nº 9408026 e a compensação pelos danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
”
.

O Juízo
a quo

julgou a ação procedente
nos seguintes termos: “
Pelo exposto,

nos termos do art. 487, inciso I, do CPC,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos contidos na peça inicial, confirmando a tutela antecipada outrora concedida, razão pela qual:
a) DECLARO A NULIDADE
do TOI nº 9408026, bem como dos débitos dele decorrentes;
b) CONDENO
a Requerida
(EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA)
a pagar ao Requerente o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), pelos danos morais causados, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária a partir deste arbitramento
”.

A parte Requerida apresentou recurso no id 11638892 (51679615) pretendendo a reforma da sentença. Sustenta preliminar de cerceamento de defesa. No mérito, defende que a sentença deve ser reformada para se reconhecer a legitimidade do TOI e da cobrança dele decorrente e para afastar a incidência de danos morais.

Contrarrazões do recorrido no id 11638895 (54178183), na qual pugna pelo não provimento do recurso.

Quanto à questão preliminar apresentada, alega a Recorrente que teria havido cerceamento de defesa em razão da negativa de realização de prova pericial que afastaria a competência do Juizado Especial. Observo que tal argumento não se sustenta, uma vez que o motivo de rejeição da alegação de incompetência se deu porque os documentos acostados aos autos são suficientes para formação do convencimento judicial e, também, pela impossibilidade de realização da prova pericial, veja-se trecho da sentença: “
nos autos se encontram encartados todos os documentos comprobatórios das alegações trazidas pelo Requerente, aliado ao fato de que houve a substituição do medidor de energia elétrica, sendo, portanto, impossível a realização de prova pericial, razão pela qual REJEITO a preliminar suscitada
”.

Em sede recursal, a requerida não apresentou motivos que afastem a linha argumentativa do Juízo sentenciante quanto à desnecessidade e impossibilidade da produção de prova pericial. Por esse motivo,
rejeito a preliminar suscitada
.

Quanto ao mérito do Recurso, compulsando os autos, percebo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Nesse mesmo sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95.
SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos
. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

Com efeito, o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e a parte Recorrida, figurando aquela como fornecedora nos moldes do art. 3º, e art. 6º, X, do CDC. Fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Nesse panorama, observo que em sede recursal a Recorrente reafirma que seguiu os procedimentos previstos na Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL. Contudo, o Juízo pregresso analisou corretamente o contexto e os documentos apresentados, sendo que estes não demonstram que tenham sido respeitados os procedimentos previstos na referida resolução para se garantir a legitimidade do TOI apresentado. Veja-se os seguinte trechos da sentença vergastada:

“
O que se verifica é que
o termo de ocorrência de irregularidade que fundamenta a cobrança da Requerida não ostenta o atributo da presunção de legitimidade, não havendo prova nos autos que corrobore a alegação de irregularidade apontada, visto que produzido de forma unilateral e sem a presença do consumidor no momento da inspeção
, não se sustentando o argumento de que o procedimento administrativo ficou à disposição do consumidor para questionamento. É cediço que, para se caracterizar a irregularidade da conduta do consumidor, a simples lavratura do termo de ocorrência de irregularidade não é suficiente, visto que é unilateral.
É necessário, a partir de inspeção no local, o lacre do respectivo aparelho de medição — sem suspender o fornecimento do serviço — e, eventualmente, a lavratura de registro de ocorrência policial, visto que se estaria diante de crime de furto
” (Grifei).

[...]

“Há também a necessidade de notificação prévia do consumidor sobre a realização da vistoria, para que possa acompanhar os trabalhos, como determina o art. 250, I da resolução 1000/21 da ANEEL, que diz “a distribuidora deve agendar com o consumidor e demais usuários na solicitação ou informar, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias úteis, a data fixada e o horário previsto para a realização da inspeção, de modo a possibilitar o seu acompanhamento.” No caso em análise,
a notificação foi posterior à inspeção e a elaboração do TOI, conforme demonstrado pela Requerida, já que a notificação foi encaminhada somente em 2024
(pag. 10 – Id. 45779244)” (Grifei).

Nesse panorama, percebo que a sentença guerreada mostra-se em consonância com o acervo probatório presente nos autos. De fato, a requerida, ora recorrente, não conseguiu demonstrar a regularidade da emissão de Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e da cobrança dele decorrente, pelo que tal cobrança se mostra ilegítima.

O Valor da indenização por danos morais (R$ 2.000,00) se apresenta justo e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do Recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte parte Recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do Recorrido, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando ao caráter pedagógico, no sentido de induzir a Recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Por tais motivos, entendo que decidiu acertadamente o magistrado sentenciante, motivo pelo qual a sentença recorrida não merece retoques.

Diante do exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo inalterada a sentença.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que arbitro em 20% sobre o valor da condenação.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)